Tribunal: TJDFT
Processo: 0749081-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO. NOMENCLATURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE.
1. Verifica-se a ocorrência da coisa julgada material, quando a demanda possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Inteligência do artigo 337, § 2o do Código de Processo Civil.
2. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil.
3. A força preclusiva da coisa julgada tornar imutável e indiscutível o comando expresso no dispositivo da sentença e impede a propositura de nova ação com idêntica finalidade.
4. A simples alteração do nome da ação, com a manutenção das mesmas partes, causa de pedir e pedido, não afasta os efeitos negativos da coisa julgada.
5. A demanda deve ser analisada pelo julgador à luz dos fatos e dos pedidos deduzidos em juízo, posto que esse não se vincula ao enquadramento jurídico eventualmente apontado na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.